Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. INTERDIÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES. PENDÊNCIAS NÃO SATISFEITAS PELO ADMINISTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INTERDIÇÃO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que foi satisfeito no presente caso. Preliminar rejeitada.
II. A interdição de estabelecimento comercial constitui exercício do Poder de Polícia Administrativa, que tem a finalidade limitar direitos individuais em prol do interesse da coletividade (Código Tributário, artigo 78).
III. Uma das características desse poder da Administração é a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, tendo como consequência direta a inversão do ônus da prova, ou seja, compete ao particular comprovar que a atuação da Administração Pública foi ilegal ou que os fatos aduzidos seriam inverídicos.
IV. Em relação ao controle dos atos administrativos, ao Poder Judiciário é permitido apenas o controle da legalidade, sendo vedado imiscuir-se no exame e valoração do mérito administrativo, substituindo a atuação administrativa, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes (Constituição Federal, artigo 2o).
V. O administrado (apelante) não comprovou o cumprimento do requisito pendente para fazer jus à obtenção da licença de funcionamento integral do seu estabelecimento comercial (clínica médica), sendo incabível ao Poder Judiciário desinterditar atividades econômicas, ao arrepio da fiscalização das autoridades competentes.
VI. A concessão de licença de alvará anterior não vincula a Administração Pública a conceder uma nova ou a renová-la, especialmente diante da possibilidade de revisitar o atendimento das normas sanitárias pertinentes ao tempo da renovação.
VII. O ato administrativo impugnado está suficientemente motivado, tanto que viabilizou à parte interessada o exercício de sua pretensão.
VIII. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida no mérito.